Tribunal: TJES
Processo: 5011303-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011303-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS REIS e outros
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00, após afastada a necessidade da prisão preventiva. O beneficiário permanece preso em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado, razão pela qual se requer a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão pelo não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do preso e da inexistência dos requisitos da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal, autorizando a dispensa da fiança nos termos do art. 350, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão não pode ser mantida unicamente pelo não recolhimento da fiança quando o magistrado já afastou a presença dos requisitos da prisão preventiva e reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas.
O art. 350, do CPP, autoriza a dispensa da fiança sempre que o preso demonstrar não possuir condições financeiras de cumpri-la.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais entende que a hipossuficiência econômica não pode constituir óbice à liberdade provisória, devendo prevalecer a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Decisão do STJ, no HC nº 568.693/ES, determinou a soltura de presos cuja liberdade provisória estivesse condicionada ao pagamento de fiança não recolhida, consolidando a orientação pela dispensa do valor em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180; CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.02.2022;
TJES, HC 0007102-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.10.2021;
STJ, HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011303-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS REIS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Antônio José dos Santos Reis
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo do Plantão da Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 50013422820258080020.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
18 de julho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Aduz a defesa que o juízo da custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, a qual, até o momento, não foi paga.

Sustenta que resta evidente que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o devido valor, razão pela qual permanece preso.

Desse modo, o impetrante requer seja dispensada a fiança, nos termos do artigo 350, do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de Antonio José dos Santos Reis.

Pois bem.

Conforme já consignado na decisão que deferiu o pleito liminar,
no presente caso,
verifica-se a existência de constrangimento ilegal, em razão da manutenção da prisão do paciente diante do não pagamento da fiança arbitrada, em audiência de custódia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos seguintes termos:

[...] os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
f) fiança, que mantenho no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Após comprovado o pagamento da fiança, expeça-se o alvará de soltura.

Dito isso,
in casu
, ao analisar a prisão em flagrante do paciente, o
juiz singular entendeu pela ausência dos requisitos que autorizariam a prisão preventiva,

convertendo-a em medidas cautelares diversas
, dentre elas o pagamento de fiança. Portanto, concedeu o benefício da liberdade provisória condicionado ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, infere-se que, na hipótese dos autos,
a necessidade da prisão preventiva foi afastada pelo magistrado de primeiro grau
, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação, razão pela qual
o
próprio juiz
a quo
entendeu pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança.

Ocorre que, pelo informado na inicial, o paciente não possui condições de arcar com a fiança estipulada, vez que é hipossuficiente,
sendo mantido
preso em razão da ausência do pagamento.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatada a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, como se observa abaixo:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 691/STF. 1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula nº 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro
writ
. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051). (STJ; HC 692.427; Proc. 2021/0291165-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

HABEAS CORPUS. ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/2003. DISPENSA DE FIANÇA. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1 -
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa
. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES; HC 0007102-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021).

Ademais, oportuno salientar que, em data de 27.03.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
nº 568.693-ES, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado, para determinar a soltura de todos os presos do Espírito Santo cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança, e que ainda se encontrem na prisão, em razão do não recolhimento do valor.

Visando a dar cumprimento à ordem emanada pelo c. STJ nos autos do HC nº 568.693 – ES (2020/0074523-0), o
eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio
expediu, em 29.03.2020, o
Ofício Circular SUEXP nº 07/2020
, orientando aos magistrados com competência em matéria criminal que procedam à revisão de tais situações, expedindo o competente alvará de soltura em favor de todos aqueles que, neste estado, ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor fixado a título de fiança, como ocorre na hipótese em apreciação.

Por fim, não se pode olvidar que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, com a dispensa da fiança, quando verificadas as condições econômicas do preso.

Diante de todo o exposto,

ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 15202717,
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

Antônio José dos Santos Reis
,
mantendo
sua
liberdade.

Mantenho
também
as
medidas cautelares diversas da prisão
fixadas
, a saber:

a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

É como voto.

Vitória, 26 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)